Tribunal: STF
Processo: MI 468
Classe: MI
Órgão julgador: NÉRI DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1995-10-18
Data de publicação: 1995-10-18

Ementa:
EMENTA: - Mandado de Injunção. 2. Impetrado contra a
União Federal. 3. Na Questão de Ordem no Mandado de Injunção nº 2-6-DF,
o STF decidiu que não se lhe prevê competência para processar e julgar
mandado de injunção contra a União Federal e não se pode sequer dizer
se a petição inicial preenche ou não os requisitos de um pedido de
mandado de injunção. 4. Precedente, também, no Mandado de Injunção nº
113-8-DF. 5. Mandado de Injunção não conhecido.